Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-65.2024.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002203-65.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AREDSON ESTEVAM MIRANDA - CPF: 173.899.091-53 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JANE GRANDO - CPF: 026.783.770-40 (ADVOGADO), FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.299.431-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. descontos indevidos em benefício previdenciário. ausência de contratação comprovada. cobrança indevida. repetição do indébito. dano moral configurado. valor reduzido. honorários advocatícios fixados por equidade.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral, declarou a inexistência do débito oriundo de descontos mensais no benefício previdenciário do Autor, condenou o Requerido à devolução simples dos valores indevidamente descontados (R$ 225,00), ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico. O Apelante impugna o dever de restituição, o valor da indenização e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é devida a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário na ausência de comprovação de vínculo contratual; (ii) avaliar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; (iii) definir o critério correto para fixação dos honorários advocatícios.

III. razões de decidir

3. A restituição de valores descontados indevidamente é medida obrigatória sempre que ausente título jurídico válido para a cobrança, nos termos do art. 876 do CC e art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A devolução em forma simples se justifica na ausência de demonstração de má-fé do agente cobrador.

5. A prática de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja violação a direitos da personalidade, gerando danos morais indenizáveis.

6. A quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada a título de dano moral mostra-se excessiva diante da ausência de negativação e do valor reduzido dos descontos; o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Quando o proveito econômico é irrisório, a fixação de honorários advocatícios por equidade é admitida, conforme o Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), sendo razoável a fixação em R$ 1.000,00 (um mil reais).

IV. dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação de vínculo contratual autoriza a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. 2. A devolução em forma simples é suficiente quando não demonstrada má-fé do fornecedor. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. 4. A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico. 5. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação ou do proveito econômico é irrisório.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 876; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 16.12.2020 (Tema 1.076); STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002203-65.2024.8.11.0010

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral, julgou procedentes os pedidos formulados por
Aredson Estevam Miranda
, declarou a inexistência do débito, condenou o Requerido ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente, e, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral, com incidência da Taxa Selic desde o primeiro decote efetuado.

Diante da sucumbência, condenou o Requerido a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o Recorrido celebrou contrato com a entidade e usufruiu dos benefícios dele decorrentes, razão pela qual não há falar em restituição de valores.

Em caráter subsidiário, argumenta que eventual devolução deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé na cobrança impugnada.

Aduz, ainda, não estarem configurados danos extrapatrimoniais aptos a ensejar indenização pecuniária. Subsidiariamente, afirma que o valor fixado se mostra excessivo e desproporcional, implicando enriquecimento sem causa.

Impugna, por fim, os honorários advocatícios pois entende que devem ser estipulados por equidade.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos capítulos atacados.

Contrarrazões no Id. 275041944.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
Aredson Estevam Miranda
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral
em desfavor do
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas.

Narrou que recebe benefício previdenciário de aposentadoria por idade, depositado em conta exclusiva para esse fim, contudo, ao analisar seu extrato de pagamento com auxílio de familiares, constatou que, a partir de abril de 2024, o Requerido passou a descontar mensalmente valores denominados “CONTRIBUIÇÃO CEBAP”.

Afirmou que inobstante contatar o Requerido para informar que nunca estabeleceu vínculo com a empresa, solicitar a cessação dos descontos e a devolução dos valores indevidamente cobrados (protocolos de atendimento no 522668945630 e 214478450301), a empresa, embora tenha afirmado que não havia registro da contratação, disse que não seria possível restituir os valores.

O Autor informou que também requereu, via portal “Meu INSS”, a exclusão da mensalidade, mas não obteve resposta.

Seguiu dizendo que entre abril e agosto/2024 foram realizados cinco descontos, totalizando R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).

Insistiu que jamais contratou os serviços e que os descontos configuraram prática abusiva e ilegal, por incidirem sobre benefício de natureza alimentar.

Acrescentou que o Requerido agiu com imprudência e negligência ao permitir os descontos sem a devida verificação documental, caracterizando nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido.

Firme nesses argumentos, requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores decotados e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na peça defensiva o Requerido noticiou que, tão logo tomou conhecimento desta demanda, cancelou os descontos no benefício previdenciário do Autor. No mérito, defendeu a regularidade do contrato, a inexistência de dano moral e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular concluiu pela procedência dos pedidos iniciais,
declarou a inexistência do débito, condenou o Requerido ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente, com a ressalva de que o valor deverá ser aferido em liquidação de sentença. Condenou, também, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral.

Diante da sucumbência, condenou o Requerido a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Neste Apelo,
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas
alega que não há valores a serem restituídos ao Apelado, uma vez que celebrou contrato com a empresa Apelante e usufruiu dos benefícios decorrentes desta relação.
Em caráter subsidiário, argumenta que eventual devolução deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de prova da má-fé na cobrança impugnada.

Antes de tudo, oportuno consignar que o regime jurídico da repetição do indébito consiste no instituto de direito obrigacional que impõe àquele que aufere vantagem patrimonial indevida — em razão de pagamento indevido, sem causa ou sem amparo jurídico — a obrigação de restituir ao lesado a integralidade do valor recebido, sob pena de enriquecimento sem causa.

A matéria encontra guarida no art. 876 do Código Civil, complementado pelo art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que a cobrança indevida seja imputável à má-fé.

No caso concreto, a argumentação recursal não resiste ao mais elementar exame lógico-jurídico. Ora, se a parte Apelante, sem título jurídico válido, apropriou-se de parcelas mensais do benefício de aposentadoria do Apelado, cuja verba é de natureza nitidamente alimentar, não há outra conclusão senão a de que deve restituí-las.

Não se cuida aqui de liberalidade ou benesse judicial, mas do cumprimento do dever de reparação de um ilícito obrigacional, sob pena de convalidação de verdadeiro enriquecimento sem causa, hipótese repelida com veemência pelo ordenamento jurídico, inclusive à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito.

A devolução, no caso concreto, não apenas é devida, como imperiosa, revelando-se consectário lógico da configuração da cobrança indevida, ainda que não se tenha identificado má-fé na conduta do Apelante.

Aliás, o Juiz sentenciante agiu com prudência ao determinar que a restituição se opere na forma simples, afastando a penalidade do dobro prevista no CDC, exatamente por não haver comprovado dolo ou fraude pelo Apelante, o que atende, inclusive, aos interesses ora defendidos neste Recurso.

Desse modo, não há como admitir o afastamento do dever de restituir os valores indevidamente subtraídos do benefício do Apelado, pois a devolução constitui consequência inafastável do ilícito identificado, cuja sanção não se exaure com a simples interrupção dos descontos, exigindo-se, para sua plena correção, a recomposição integral do
status quo ante
.

Portanto, sem embargo à ilação recursal, é absolutamente devida, e juridicamente inescapável, a condenação do Apelante à restituição dos valores indevidamente percebidos, tal como delineado na sentença vergastada.

O Recorrente se insurge também quanto à verba indenizatória, pois entende que não estão configurados os danos extrapatrimoniais aptos a ensejar reparação pecuniária. Subsidiariamente, afirma que o valor fixado pelo Juiz singular se mostra excessivo e desproporcional, implicando enriquecimento sem causa.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento de que, na fixação da indenização por dano moral, o Julgador deve considerar o impacto na esfera pessoal do ofendido, a capacidade econômica das partes, além do caráter pedagógico da medida, sem, contudo, desbordar para o excesso.

A propósito:

[...] O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Na hipótese, observa-se que para fixar a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), o Juiz considerou que os descontos mensais no benefício previdenciário do Autor/Apelado geraram prejuízos e dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento.

A cobrança irregular, vale dizer, ocorreu em cinco meses consecutivos (abril até agosto/2024), no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, o que soma R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), conforme Histórico de Créditos anexado no ID. 275040497.

Ademais, observa-se que o benefício previdenciário do Recorrido consiste no valor bruto de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais).

Nessa esteira, considerando o montante descontado do benefício previdenciário do Apelado (R$ 225,00), a inexistência de negativação do seu nome, a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos causados pela conduta ilícita e o caráter pedagógico da condenação, reduzo o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que considero suficiente para recompensar o desconforto sofrido pelo Recorrido.

A Apelante se insurge, também, quanto aos honorários advocatícios, pois entende que devem ser fixados de forma equitativa, e não com base no proveito econômico.

Pela literalidade do artigo 85, § 2o, do CPC, o arbitramento de honorários por equidade ocorre nas hipóteses em que as bases de cálculo objetivas e prioritárias - condenação, proveito econômico e valor da causa - não podem ser mensuradas ou forem ínfimas.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso julgado sob o rito repetitivo (REsp 1.850.512/SP - Tema 1.076), no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é cabível quando houver, ou não, condenação, quando o proveito econômico alcançado pela parte vencedora seja de difícil mensuração ou de valor ínfimo, ou ainda quando o valor atribuído à causa seja consideravelmente baixo:

Tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (sem destaque no original)

Extrai-se da sentença que os pedidos formulados na origem foram julgados procedentes, contudo, a indenização por danos morais foi arbitrada em valor inferior ao pleiteado, e a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Recorrido foi remetida à fase de liquidação de sentença.

Oportuno relembrar, que a pretensão deduzida pelo Autor/Apelado se referia à declaração de inexistência de vínculo jurídico com a cobrança sob a rubrica “contribuição CEBAP”, efetuada entre os meses de abril e agosto de 2024, no importe individual de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Ainda que desconsiderada a atualização monetária e os consectários legais, o valor total da repetição do indébito soma R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).

Nessa linha de raciocínio, a verba indenizatória, anteriormente fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), foi reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que a condenação total perfaz o montante de R$ 3.225,00 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais), sem consectários legais.

Diante desse cenário, imperiosa a readequação dos honorários advocatícios, haja vista que a quantia arbitrada (10% do proveito econômico) não se revela compatível com os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, tampouco com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

Nos termos da tese vinculante, é admissível o arbitramento de honorários por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico obtido for irrisório ou de difícil mensuração, ou ainda quando o valor da causa for considerado muito baixo. Tal é, precisamente, o caso dos autos, em que a soma da condenação se revela modesta, tanto sob o prisma da repetição dos valores descontados quanto da indenização por danos morais.

Assim, mostra-se mais adequado e proporcional, à luz do princípio da razoabilidade e da complexidade da causa, o arbitramento da verba honorária no patamar fixo de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que se ajusta às especificidades do caso concreto, sem implicar aviltamento da atuação profissional.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso
, reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais). Mantenho inalterado os demais pontos da sentença.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque o Recurso foi parcialmente provido (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025